Tribunal: TRF3
Processo: 0002136-27.2003.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
23/236)

0002136-27.2003.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64898

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E DESCAMINHO. NULIDADES AFASTADAS. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO ABSORVIDO PELO DE DESCAMINHO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. Preliminares afastadas. O réu foi interrogado judicialmente, oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Não logrou a defesa demonstrar, objetivamente, quais foram os prejuízos suportados, imprescindível para o reconhecimento da nulidade, a teor do artigo 563 do CPP. Do mesmo modo, estão ausentes quaisquer fatos que possam conspirar contra a imparcialidade do julgamento, o juiz pode formular perguntas ao réu para elucidar as questões que considerar relevante, de modo a buscar elementos para formar sua convicção.

2. No tocante ao delito de descaminho, não há elementos firmes e seguros para sustentar da autoria delitiva por parte do réu. Considerando que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 156 do CPP havendo dúvida razoável acerca dos elementos essenciais dos crimes, não cabe a condenação do réu, nesse contexto, incide o princípio in dubio pro reo.

3. É aplicável o princípio da consunção quando o delito de falsidade constitui crime-meio empregado para a consecução de um crime-fim.

4. Apelação da defesa provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar provimento à apelação da defesa para absolver Nelson Tadeu Ferreira da prática dos delitos dos artigos 334, §1o, "d", e 297 c. c. 304, todos do Código Penal, consoante o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.